Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Presentes indícios suficientes quanto aos pressupostos necessários para estender a responsabilidade da parte executada às sociedades integrantes de mesmo grupo econômico, deve ser admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para aferir, sob o crivo do contraditório, se os requisitos que autorizam relativizar a autonomia da personalidade jurídica da parte executada se encontram efetivamente atendidos.
2. A par da nítida dificuldade de localização de bens da parte executada, a drástica redução do seu patrimônio imobiliário nos últimos anos (25 imóveis no ano de 2022 reduzidos a nenhum até o ano 2023), coincidente com o ajuizamento de diversas demandas judiciais em seu desfavor, confere suficiência de indícios, a serem devidamente apurados, de esvaziamento patrimonial da parte executada em prejuízo dos seus credores (art. 50 do CC).
3. Recurso conhecido e não provido.